Tribunal: CARF
Processo: 10073.000249/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.000249/2010-03
ACÓRDÃO
2002-008.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRO MARCIO MESQUITA LASMAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000249/2010-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano calendário de 2007, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 5 a 8, em que foi apurada a infração de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 12.837,86 (fl. 6).
Em virtude dessa infração, foi apurado o imposto de renda pessoa física de R$
7.164,74, acrescido de multa de mora e juros de mora regulamentares,
perfazendo o crédito total de R$ 9.948,23.
Na descrição dos fatos e devido enquadramento legal consta que não foi possível
comprovar o valor de fonte declarado pelo Interessado proveniente da
Reclamação Trabalhista RT 02692-200-341-01-00-3 tendo em vista a falta de
apresentação do DARF de recolhimento do IRRF.
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de fl. 02, alegando que
por ser portador de “linfoma” recebeu orientação dos seus advogados e solicitou
o desbloqueio pela justiça do valor retido. Por esse motivo, compensou o IRRF na
declaração do ano calendário de 2007 – exercício 2008.
Alega a seguir, que o valor retido encontra-se em poder da justiça depositado em
uma agência da Caixa. Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
Pressupostos de admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000249/2010-03
3
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, conforme consta do AR de fl. 81 o contribuinte foi intimado da
decisão de origem no dia 09/07/2013 tendo interposto seu recurso somente no dia 21/08/2013,
portanto mais de 30 (trinta) dias após a ciência da decisão.
Portanto trata-se de recurso intempestivo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original